Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-06.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000244-06.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DELATORRE LTDA - CNPJ: 43.729.026/0001-88 (APELANTE), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), PASCHOAL RODOLFO DELATORRE - CPF: 004.948.718-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUARA/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, §2o, I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 156,§ 2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

2. Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa.

3. Nos casos em que o montante é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por AGROPECUÁRIA DELATORRE LTDA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000244-06.2022.8.11.0018, impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA, denegou a segurança pretendida e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 150917772).

“
Vistos etc.

I RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Agropecuaria Delatorre LTDA
, contra suposto ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Juara/MT e Chefe do Departamento de Cadastro e Tributação
, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, o impetrante afirma que os requeridos não reconheceram a imunidade tributária em relação ao ITBI de imóveis que integralizarão o capital social da pessoa jurídica.

Por esse motivo, impetrou mandado de segurança.

Requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que os impetrados se abstenham de exigir o ITBI sobre a diferença entre o valor nominal e o venal dos imóveis integralizados a título de realização de capital, emitindo a necessária guia, para apresentação ao Cartório de Registro de Imóveis.

A tutela antecipada foi indeferida.

Os requeridos apresentaram manifestação.

O Ministério Público disse não ter interesse na causa, motivo pelo qual deixou de apresentar manifestação de mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

II FUNDAMENTAÇÃO

De inicio, cabe mencionar que o tema 796 julgado pelo STF fixou a tese de repercussão geral de que
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Embora o requerente argumente que não há aplicação da tese no presente caso, e que a imunidade deveria abranger o valor total do imóvel subscrito, por ser reserva de capital, não há previsão para isto.

Considerando que o valor do imóvel supera o valor do capital a ser integralizado, é necessário o pagamento do ITBI sob o excedente.

A jurisprudência recente dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - VALOR EXCEDENTE - DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR DE AVALIAÇÃO - INCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - STF - RE 796.376 - TEMA 796 - REPERCUSSÃO GERAL - DECISÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a decisão que, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE de no. 796.376, em sede de repercussão geral, restringiu a imunidade do ITBI ao valor do capital subscrito, permitindo a tributação da diferença apurada entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor avaliado pelo Fisco Municipal.
(TJ-MG - AI: 10000200831634001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PARCIAL. CONSTATAÇÃO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A norma constitucional imunizante (CF/1988, art. 156, § 2o, I, da CF/1988) não possui a extensão desejada pela agravante, pois a expressão "em realização de capital" limita a imunidade do ITBI ao valor suficiente para integralização do capital social da empresa, protegendo, assim, a formação do estabelecimento. Logo, eventual excesso, isto é, diferença entre os valores do capital social subscrito e dos imóveis utilizados como pagamento para integralização das quotas sociais, deve-se submeter à incidência do referido imposto, sendo, portanto, hipótese de imunidade parcial, e não total.
2.A propósito, o STF julgou o RE no 796.376/SC, resolvendo a controvérsia com estabelecimento da seguinte tese de repercussão geral (TEMA 796): "A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 3.Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO ACORDA a 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator, parte deste. Fortaleza, 25 de janeiro de 2021. (TJ-CE - AGT: 01905123120198060001 CE 0190512-31.2019.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 25/01/2021, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 25/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS – IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA VALORES EXCEDENTES – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I)
No julgamento do RE no 796.376/SC (Tema 796), o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2.o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". II) Na hipótese, o valor do bem imóvel superou o importe o capital social da empresa a ser integralizado, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade de direito a autorizar a concessão da liminar para suspender a exigibilidade da incidência do imposto de transmissão inter vivos somente sobre o valor excedente, previsto no art. 156, II, da CF. III)
Recurso conhecido, e improvido. (TJ-MS - AI: 14086873920218120000 MS 1408687-39.2021.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 28/01/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em razão da isenção prevista no artigo 10, XXII, da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante o Enunciado 105 da Súmula do STJ e Enunciado 512 da Súmula do STF.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIA

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito”

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que,
“para fins de composição do capital social da empresa e contabilização no ativo da sociedade unilateral, o valor utilizado é o da declaração de imposto de renda do sócio único que integralizou o bem e no valor em que os bens foram adquiridos, sem a criação de reserva de capital ou ágio”.

Afirma que, no presente caso,
“
a imunidade se impõe, independentemente de sua base de cálculo, porque a única limitação, que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional preveem, aplica-se quando houver atividade preponderantemente ligada à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, o que não é o caso.”

Na oportunidade, pontua que, “
como a transferência de bens da pessoa física para a pessoa jurídica ocorre pelo mesmo valor da declaração de bens, como provam declarações anexas, não se pode, jamais, presumir sonegação fiscal, estando a Impetrante imune à tributação.”

Assevera que a parte impetrada
“ao tributarem a diferença entre o valor nominal do imóvel integralizado e o valor venal, além de praticarem ato sem previsão legal, criaram nova hipótese de incidência e obrigação tributária para o contribuinte, pois condicionou a não incidência do ITBI apenas para os casos em que a integralização se dá pelo valor venal”.

Relata que, no parecer jurídico que negou a imunidade tributária, a parte impetrante adotou a fundamentação do tema n.o 796, do Superior Tribunal Federal, o qual, segundo afirma, trata de situação distinta e, portanto, não aplicável ao presente caso.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, com a concessão da segurança pretendida.

As contrarrazões foram
apresentadas, por via das quais
a parte apelada requer o
des
provimento do recurso (ID. 150917776).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo
não
provimento da apelação
(ID. 167625657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por AGROPECUÁRIA DELATORRE LTDA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000244-06.2022.8.11.0018, impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA, denegou a segurança pretendida e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação foi ajuizada visando ao reconhecimento da imunidade tributária em relação ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI), daquelas propriedades que integralizaram o capital social da pessoa jurídica.

Extrai-se que a parte apelante integralizou 03 (três) imóveis, matriculados sob os n.o 1.758, 2.779 e 3.671, todos situados no município de Juara, MT, ao capital social da empresa, cujo valor é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) (ID. 150917739).

Narra que, de acordo com o parecer jurídico n.o 001/PGM/2022, foi
“reconhecido e deferido a imunidade parcial quanto a parte integralizada (R$ 65.000,00), entendera que deverá ser cobrado o ITBI sobre o restante até o valor venal atribuído por este ente municipal, fixado em R$ 4.244.549,20, ou seja, sobre R$ 4.179.549,20, totalizando o ITBI a quantia de R$ 84.940,03 (oitenta e quatro mil novecentos e quarenta reais e três centavos)”.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
denegou a segurança pretendida, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a controvérsia consiste no reconhecimento de imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, nos casos de integralização de bens ao capital social da empresa.

Sobre o assunto, o artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal institui que:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Outrossim, a referida imunidade foi regulamentada em âmbito infraconstitucional, nos artigos 36, 37 e 38, do Código Tributário Nacional. Confira-se:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1o Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3o Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Com efeito, de acordo com a citada legislação, a imunidade de ITBI é reconhecida em relação ao valor do capital social integralizado com bens imóveis.

Todavia, sobre a integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23, da Lei n.o 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante da declaração do imposto de renda da pessoa física, ou pelo valor de mercado, como cito:

“ Art. 23 da Lei n.o 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2o
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”.

Conforme se verifica no §2o, do citado dispositivo legal, caso a transferência ocorra pelo valor venal do imóvel e este for superior ao declarado no imposto de renda, sobre tal montante, incidirá imposto, pelo ganho de capital.

Em contrapartida, quando preço do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

A propósito, a questão foi apreciada no Superior Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3.
Recurso
Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.
(STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).
Negritei”

In casu
, em que pese a parte apelante afirmar que o custo atribuído aos imóveis incorporados ao capital social da empresa é o mesmo declarado no imposto de renda do único sócio, verifica-se que essa informação é diversa das provas constantes do feito, uma vez que ausente a mencionada DIRPF.

Além disso, comparando a escritura pública dos referidos bens com o
quantum
atribuído aos imóveis no contrato de constituição da empresa, é possível observar a enorme discrepância entre o valor venal imobiliário e o integralizado.

Sendo assim, não obstante a imunidade tributária discutida na presente ação, o entendimento jurisprudencial é de que tal benefício constitucional deve ser aplicado, tão somente, sobre a quantia necessária à integralização da cota correspondente ao capital social, incidindo o imposto sobre o valor excedente.

Na hipótese, de acordo com o posicionamento firmado pelo STF, a imunidade tributária prevista constitucionalmente
não alcança
o montante que sobrepujar o limite do capital subscrito a ser integralizado. Assim,
“
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.”

A corroborar o entendimento, cito trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes:

“Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito,
não encontra amparo no inciso I,do § 2o, do art. 156 da CF/88.

[...]

Disso decorre, logicamente, que,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.
Grifei

Portanto, não há autorização a amparar o pleito dos Apelantes, considerando que não obtiveram êxito em demonstrar a ocorrência de
distinguishing
a consentir exceção à aplicação do precedente ao caso concreto”.

No mesmo sentido, o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.
(N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF/88 – PRELIMINARES: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - REJEITADAS. MÉRITO: INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Observado pelo Magistrado a quo todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, não existe nulidade na sentença. Considerando que os documentos acostados ao feito são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há que falar em ausência de prova pré-constituída.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1013992-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

E, a despeito dos argumentos da parte apelante, de que o presente caso se diferencia dos fatos abordados no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 796.376/SC, que originou o tema n.o 796, do Supremo Tribunal Federal, importante ressaltar que esse não fez qualquer ressalva de peculiaridade caso exista, ou não, a reserva de capital, determinando expressamente que
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

Nessa quadra, o ITBI irá incidir, tão somente, sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel. Logo, legítima a cobrança do tributo em questão, de modo que a decisão obliterada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023